Tribunal: TJES
Processo: 5004757-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004757-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILUCE DA SILVA REIS
AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004757-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARILUCE DA SILVA REIS

AGRAVADA
: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1589736) por meio da qual o MM Juiz indeferiu a medida liminar pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

A Agravante pugna pela reforma da decisão recorrida com os seguintes fundamentos: 1º) já concluiu todo o curso, conforme se comprova pelos documentos anexos; 2º) não há motivo para que a medida liminar não seja deferida uma vez que cumpriu todas as exigências da grade curricular do curso, bem como todas as obrigações impostas pela Agravada e pelo MEC 3º) sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), uma vez que corre o risco de perder o emprego que exerce atualmente, visto que lhe foi dado prazo para entrega do registro no CRESS.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 1807766) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 17 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004757-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARILUCE DA SILVA REIS

AGRAVADA
: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1589736) por meio da qual o MM Juiz indeferiu a medida liminar pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

A Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais alegando que colou grau no curso superior de Serviço Social, entregou toda a documentação solicitada e a Agravada se recusa a expedir o respectivo diploma, sob o argumento que o documento de conclusão do ensino médio não é aceito.

O MM Juiz indeferiu a medida liminar pleiteada, ressaltando que:

Infere-se que, apesar do documento ID 7670991 comprovar a conclusão do curso na data informada na petição inicial, o documento ID 7670696 informa que o diploma do ensino médio foi recusado e o de ID 7670958 solicita declaração de regularidade da Secretaria de Educação, não havendo nenhum indicativo nos autos de que este último foi apresentado a contento, de modo a tornar ilegal a negativa por parte da requerida.

Desse modo, em que pese a situação narrada pela demandante, mostra-se necessária a dilação probatória para melhor deslinde do feito, com a demonstração concreta dos fatos alegados na petição inicial, uma vez que não restaram amplamente comprovados em sede de cognição sumária.

Seguiu-se o presente recurso.

O fundamento utilizado pelo MM Juiz para indeferir o pedido liminar foi a ausência de comprovação de atendimento da exigência de declaração de regularidade da Secretaria de Educação.

A Agravada, em suas razões recursais, nada esclareceu acerca das razões que motivaram a recusa de seu diploma do ensino médio ou acerca do cumprimento da determinação de apresentação de declaração de regularidade da Secretaria de Educação.

É certo que o aluno, ao final do curso, tem direito de receber o seu diploma devidamente registrado.

Contudo, faz-se necessário que a documentação respectiva seja entregue à instituição de ensino e esteja regular.

In casu
, reafirma-se, a Agravante não esclareceu se a pendência verificada em seu certificado de conclusão do ensino médio foi regularizada, o que afasta a plausibilidade do direito invocado, pois, em sede de tutela de urgência, não é possível confirmar se a documentação necessária à emissão do diploma foi entregue, sendo prudente a produção de outras provas pelas partes, em razão da necessidade de maior elucidação acerca do ocorrido.

Desse modo, ao menos até que a questão possa ser esclarecida, não se pode determinar a imediata expedição do diploma e/ou certificado de conclusão de curso de graduação em favor da Agravante, havendo necessidade de dilação probatória.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004757-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARILUCE DA SILVA REIS

AGRAVADA
: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A Agravante não esclareceu se a pendência verificada em seu certificado de conclusão do ensino médio foi regularizada, o que afasta a plausibilidade do direito invocado, pois, em sede de tutela de urgência, não é possível confirmar se a documentação necessária à emissão do diploma foi entregue, sendo prudente a produção de outras provas pelas partes, em razão da necessidade de maior elucidação acerca do ocorrido. 2 – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.